Tribunal: TJDFT
Processo: 0762184-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762184-62.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSANA MORENO SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. DOENÇA CONTRAÍDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO. ÓBITO. PENSÃO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EC 103/19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar, em benefício da autora, o direito à aplicação do art. 10, § 6o, da EC 03/2019, no cálculo da pensão por morte de policial civil. Alega o recorrente que não houve falecimento do servidor por agressão sofrida no exercício da função, mas em decorrência de complicações da COVID-19. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46116261). Isento de custas. Contrarrazões apresentadas (ID 46116265). 3. Conforme § 6o do art. 10 da EC 103/19, "A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo." 4. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o óbito se deu em razão do exercício das funções de policial civil. O laudo da junta médica oficial (ID 46115543 - pág. 2) indica existirem elementos suficientes para "estabelecer o nexo causal entre as atividades ocupacionais do servidor e a doença pandêmica que ocasionou seu óbito". 5. No mesmo sentido se encontram todos os documentos juntados pelas partes referentes ao processo administrativo. De fato, constatado que o policial civil transportou suspeito infectado e sem máscara, mostra-se adequado o enquadramento da situação como falecimento em razão da função, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1705314, 07621846220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa ao §6o do art. 10 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Consoante teor do acórdão recorrido, restou comprovado que o óbito se deu em razão do exercício das funções de policial civil. Assim, nada obstante as alegações do recorrente, a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame da matéria fático-probatória, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal